Tribunal: TJSP
Processo: 1504971-50.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA, CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelos acusados, de rigor o decreto condenatório.

POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI EM CONSONÂNCIA COM AS

Ementa:

TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA, CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelos acusados, de rigor o decreto condenatório.

POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS - CONDENAÇÃO DO CORRÉU JOÃO FRANCISCO MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.